Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720165-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (acordo – R$ 14.871,14), indeferiu o pedido da executada/agravante de revogação da decisão que determinou a penhora mensal de 30% de sua remuneração. Alega, em síntese, que: 1) considerando o valor dos rendimentos percebidos pela agravante, a penhora imposta mostra-se manifestamente ilegal, afrontando também os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial; 2) os gastos fixos suportados pela agravante são de R$ 2.874,20, isso sem considerar as despesas com seus dependentes e outras imprevisíveis e imprescindíveis, como locomoção e lazer; 3) demonstrou documentalmente que sua renda líquida não ultrapassa cinco salários-mínimos, evidenciando condição de vulnerabilidade econômica. Requer, em antecipação da tutela recursal, a cessação da penhora de sua remuneração e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade da verba em razão de sua natureza alimentar ou, então, seja readequado o percentual penhorado para um patamar mínimo, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: “(...) A executada torna aos autos (ID 226205908), pugnando pela revogação da penhora sobre rendimentos, ao argumento de que houve alteração em sua situação econômica. Ocorre que a despeito da pequena redução de sua remuneração (ID 226209288), a parte executada recebe pensão por morte de seu cônjuge, conforme informação de ID 204855346. Assim, comparando-se o montante da dívida e os valores recebidos, a penhora deferida no feito não incorre em prejuízo à dignidade da executada, visto que ela ainda continuará a receber a integralidade da pensão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 226205908. (...)” Todavia, ao que consta, a penhora teria sido autorizada em razão da remuneração então atribuída à agravante, no caso, R$ 5.299,78 de remuneração líquida e R$ 5.786,59 de pensão líquida, conforme decisão de ID 210703560 do processo referência. Ocorre que, no pedido de reconsideração de ID 226205908 do processo referência, a agravante informa que sua única remuneração é uma pensão líquida de R$ 3.106,78 (ID 226209288, Pág. 16, do processo referência). A agravante também esclarece na petição de ID 72220874 do presente agravo de instrumento que a remuneração anteriormente informada pela parte contrária (obtida no Portal da Transparência) decorreria de equívoco, pois se refere ao CPF de terceira pessoa. Sendo assim, não existiria a condição financeira da agravante que teria justificado a ordem de penhora. Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando o potencial comprometimento da sua subsistência diante das suas despesas ordinárias (aluguel, água, luz, alimentação, medicamentos e internet, totalizando R$ 2.874,20). E não há risco de dano reverso, na medida em que, admitida a penhora salarial, a constrição poderá ser retomada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para sobrestar a ordem de penhora de 30% da remuneração da agravante até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator